Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-07.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA - CPF: 021.012.501-28 (AGRAVANTE), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO A SAÚDE FÍSICA OU EMOCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006408-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em que se indeferiu a tutela de urgência para que seja determinada a realização de procedimentos reparatórios pós-bariatrica.

A recorrente diz que “
o quadro clínico da Agravante demanda perigo/urgência, de maneira que a não realização ou a concretização tardia dos procedimentos agravam os seus transtornos físicos e psicológicos, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral.
”.

Afirma que
“a Agravante não pode esperar todo o trâmite do processo para a obtenção do provimento somente ao final da ação. Até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada.
”.

Expõe que
“os laudos acostados nos autos, materializam a recomendação médica para realização de cirurgias não estéticas, bem como a aptidão da Apelante para os procedimentos, de acordo com exames e avaliações prévias.”.

Argumenta que
“a indicação médica em questão é taxativa, tendo o médico responsável que assiste a Apelante recomendado as cirurgias reparadoras pleiteadas a fim de garantir a integridade física e mental da paciente”.

Defende que
“o artigo 300, do Código de Processo Civil dispõe sobre a concessão da tutela de urgência, sendo esta concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o parágrafo 2º, do mesmo artigo, diz que a tutela pode ser concedida liminarmente”.

Requer o deferimento da liminar
“determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme prescrição médica, a serem realizados em rede e com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas”
(id. 163052185).

A liminar foi concedida (id. 161322162).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo (id. 164458660).

É
o relatório
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em que se indeferiu a tutela de urgência para que seja determinada a realização de procedimentos reparatórios pós-bariatrica.

Compulsando os autos, observa-se que a agravante, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos em face da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., objetivando a disponibilização de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, conforme prescrição médica, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado singular consignou que, não constatou o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Conforme documentos constantes nos autos de origem, há tão somente relatórios médicos para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.”
(N.U 1018509-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ELEMENTOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida. Recurso desprovido.”
(N.U 1023013-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando que se trata de correção “imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente”, sem especificar o caráter de urgência e emergência. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(TJ-MT 10088005120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.”
(TJ-MT 10018849820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, este procedimento, haja vista ser imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos principais.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023